Tribunal: TJSP
Processo: 1074023-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça que nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça que nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não demonstrada no caso concreto.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, não foi demonstrada a realização do serviço atinente ao registro do contrato. Restituição que deve ser feita na forma simples.
IOF. Necessidade de recálculo em razão do afastamento do encargo referente ao registro do contrato.
Tarifa de cadastro. Validade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566 do C. STJ).
Alegação insubsistente de "supervalorização" do bem objeto de financiamento. Pretensão descabida de vinculação do valor do veículo financiado aos índices da Tabela FIPE. Inexistência de norma legal a embasar tal pleito. Tabela FIPE que é referencial. Valor do bem que é influenciado pelas suas particularidades e condições de mercado e foi informado pela vendedora sem interferência da instituição financeira que apenas possibilitou o financiamento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.